Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL E PELO DETRAN/DF, EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, HAJA VISTA A NECESSIDADE DE VISTORIA DO VEÍCULO E A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO DESDE A TRADIÇÃO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL AO DETRAN/DF VERIFICADA APENAS NA DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU/ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS DO VEÍCULO HAVIDOS APÓS A COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de recurso ajuizado pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. A autora/recorrente requer a transferência do veículo Peugeot 306 SL, Cor Cinza, placa KDN-7053, RENAVAM 00690110570, ano 1997, modelo 1997, para o nome do primeiro requerido; bem como de todos os débitos gerados a partir do momento da tradição (27 de outubro de 2003), no valor total de R$ 6.718,12 (seis mil setecentos e dezoito reais e doze centavos), quantia com correções monetárias. Requer, ainda, a condenação do 1o réu ao pagamento do valor total das parcelas já pagas a título de parcelamento do IPVA, que somam o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal e o DETRAN/DF suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Inicialmente, verifica-se que cabe ao ente federativo a alteração em seus registros do devedor tributário e ao DETRAN/DF a alteração de registros referentes à multa de trânsito e propriedade de veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões rejeitada.
6. Na espécie, os documentos de ID 13121138 - Pág. 2 e ID 13121157 - Pág. 5 comprovam a comunicação da venda referente à alienação do veículo de terceiro para o autor, e não a comunicação da venda havida entre o autor e o réu Sr. Levinio.
7. Segundo o Despacho SEI-GDF SEF/SUREC/CCALT/GEDIR/NIPVA, de 06/12/2018, a empresa INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA figura no cadastro na condição de proprietário desde 23/08/2002, mas há um registro de comunicado de venda ao Sr. ANTONIO SALGADO DA ROCHA, datado de 05/10/2004. Tal despacho informa, ainda, a existência de débitos de IPVA dos exercícios de 2006 a 2012, gravando o veículo e o nome do adquirente/autor. Os referidos débitos foram divididos em 80 parcelas, das quais 41 já foram pagas, conforme dados do parcelamento no 7574619957.
8. Apesar de não haver provas nos autos da alegada comunicação de venda no ano de 2003, restou incontroverso nos autos, conforme informações da contestação, que a parte ré, em meados do ano 2003, adquiriu o veículo Peugeot 306, SL, cinza, placa KND 7053, ano 1997, modelo 1997, alienado pelo autor.
9. Já o documento de ID 13121157 - Pág. 3 demonstra a alienação fiduciária ativa. Conforme se depreende dos documentos dos autos, o veículo em pauta encontra-se gravado com alienação fiduciária para Banco ABN AMRO REAL S/A desde o ano de 26/11/2005 (ID 13121172 e ID 13121196 - Pág. 5).
10. Quanto ao sujeito passivo da obrigação tributária, a previsão legal do inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n. 34.024/2012 afasta a aplicação da Súmula no 585 do STJ ao caso. Precedente: “[...] Apesar da existência de enunciado sumular nesta Corte afastando a possibilidade de responsabilização solidária pelo IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação, o entendimento da jurisprudência posterior à edição do enunciado Sumular é de que deve ser mantido o acórdão recorrido que se fundamentar em lei local que prevê a responsabilidade solidária. [...].” AgInt no REsp 1776257/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 30/04/2019).
11. As multas de trânsito ocorridas a partir da tradição até a data da comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal também acarretam a responsabilidade solidária do antigo proprietário e do adquirente do veículo, de acordo com os ditames do artigo 134 do CTB.
12. Com efeito, há responsabilidade solidária entre o ex-proprietário do veículo (autor) e o adquirente (réu), quanto aos débitos administrativos e tributários do bem, desde a tradição até a data da comunicação da ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
13. Em relação ao termo inicial da responsabilidade solidaria em contexto, restou incontroverso nos autos a entrega do veículo ao réu/adquirente na data de 27/10/2003. Com isso, embora o proprietário anterior ao autor tenha deixado de ser responsável pelos débitos do bem somente na data de 02/03/2005 (ID 13121138 - Pág. 2), verifica-se a responsabilidade do autor e o réu Levinio desde a data de 27/10/2003.
14. Verifica-se, ainda, que o DETRAN/DF foi comunicado acerca da venda em pauta na data da sua citação, em 26/10/2018, sendo esse o termo final da responsabilidade solidária do autor no que tange aos encargos administrativos e tributários do veículo objeto da presente demanda.
15. Embora não seja cabível a determinação de transferência do veículo, haja vista a necessidade de vistoria do veículo e a existência de gravame de alienação fiduciária, destaca-se a necessidade de registro da comunicação de venda existente por intermédio da demanda em evidência, em 26/10/2018.
16. Nesse contexto, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional, faz-se necessária a condenação do Distrito Federal e do DETRAN/DF na obrigação de constar em seus registros a responsabilidade solidária do autor e do réu pelos débitos administrativos e fiscais do veículo durante o período de 27/10/2003 a 26/10/2018; bem como a comunicação de venda em tela, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 26/10/2018.
17. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para: a) condenar o requerido LEVINIO DOS REIS GUIMARAES à responsabilidade solidária dos débitos tributários e administrativos do automóvel em referência durante o período de 27/10/2003 a 26/10/2018, inclusive no que tange ao parcelamento de IPVA no 7574619957; bem como à responsabilidade pelos débitos administrativos e tributários do veículo a partir de 26/10/2018; b) condenar ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF à obrigação de constar em seus registros a responsabilidade solidária do réu LEVINIO DOS REIS GUIMARAES, inscrito no CPF sob o no 214.247.641-49, quanto aos débitos administrativos e fiscais do veículo Peugeot 306, SL, Cinza, placa KND 7053, ano 1997, modelo 1997, durante o período de 27/10/2003 a 26/10/2018, e, ainda, a comunicação de venda em tela, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 26/10/2018.
18. Recurso conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Parcialmente provido.
19. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.